Tribunal: TJDFT
Processo: 0740798-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740798-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASSIO MURILO ALVES COSTA FILHO EMBARGADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração, formulado pelo embargante Cássio Murilo Alves Costa Filho, por meio da petição ID n.o 24540512 – pág. 1, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Brasília, DF, em 8 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator